Tribunal: TRF3
Processo: 0005511-84.2013.4.03.6181
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
128/283)

0005511-84.2013.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 62389

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE A LICITAÇÃO. ART. 96, III, DA LEI No 8.666/93. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA.

1. Materialidade e autoria comprovadas.

2. O acusado apresentou versão confusa e dissociada dos demais elementos de prova ao tentar justificar a entrega de material diverso daquele especificado no edital de licitação.

3. Está devidamente demonstrado que o apelante, na qualidade de administrador de fato da empresa vencedora do certame, é o autor do crime de fraude à licitação, não sendo o caso de falar-se em insuficiência de provas de sua participação no delito, já que isso deriva do cotejo do conjunto probatório formado ao longo da persecução penal, inclusive a prova oral produzida em juízo.

4. Dosimetria da pena. Pena-base reduzida. Não há nos autos comprovação de que a criação da empresa por meio de interpostas pessoas tinha como objetivo fraudar licitações, motivo pelo qual essa circunstância não pode ser valorada em desfavor do acusado.

5. Fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Substituição por penas restritivas de direitos.

6. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reduzir a pena-base, fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade e substituir essa pena por duas penas restritivas de direitos, ficando a pena definitiva estabelecida em 3 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, e multa de R$ 1.429,44 (mil quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.